Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716866-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Juíza de Direito DESPACHO ID 25955292: Nada a prover. O habeas corpus será incluído em pauta de julgamento tão logo esteja adequadamente instruído com as informações da autoridade indigitada de coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. I. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 25976815. Brasília -, 27 de maio de 2021 17:37:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora